Tribunal: TJMT
Processo: 1023256-40.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023256-40.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), CRISTIANO MENDES RODRIGUES - CPF: 032.466.301-35 (PACIENTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), JUIZ CRIMINAL DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (IMPETRANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDO MARCELINO - CPF: 062.935.911-35 (TERCEIRO INTERESSADO), IAGO ROGERIO DOS SANTOS ROSARIO - CPF: 060.682.301-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSINEI CANEDO - CPF: 045.774.101-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLEI APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 060.840.911-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON VIEIRA BRANDINI - CPF: 033.963.171-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
PRISÃO PREVENTIVA
– ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II C/C ART. 244-B DO ECA
– PRETENSÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO APROFUNDADO – VIA ELEITA INADEQUADA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE – CRIME SUPOSTAMENTE MOTIVADO EM FACE DE UM OUTRO HOMICÍDIO, ONDE A VÍTIMA ERA INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO –
AUSÊNCIA DE OFENSA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ANTECIPAÇÃO DE PENA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – SEGREGAÇÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

“(...)
O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...)
.” (HC 136629/2015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

A gravidade concreta das condutas delituosas e a periculosidade do paciente estão evidenciadas no
modus operandi
utilizado, uma vez que o homicídio supostamente teria acontecido como retaliação por um assassinato que aconteceu em data anterior, em que foi vítima um integrante de organização criminosa, além do mais, o paciente responde por outras ações penais, logo, a manutenção da prisão preventiva está justificada, principalmente pelo risco de reiteração delitiva, exigindo do poder judiciário a adoção da medida para garantir a ordem pública.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A prisão cautelar é medida de exceção, em observância ao princípio da presunção de inocência. Todavia,
in casu
, restou demonstrada a necessidade da segregação, eis que presentes requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, ainda que o beneficiário possua certas qualidades pessoais.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Cristiano Mendes Rodrigues
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, aqui apontado como coator.

Expõe o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde abril de 2021, por ter supostamente praticado os delitos tipificados no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II c/c art. 244-B do Eca.

Alegou que após o encerramento da instrução criminal e a prolação da sentença de pronuncia, houve pedido da defesa de liberdade provisória com a revogação da prisão preventiva, sendo negado pelo juiz coator sob o fundamento da gravidade do delito, que a maioria dos acusados são integrantes do Comando Vermelho, assim como, relatou que os réus possuem outras ações penais em andamento, contudo, todos os argumentos foram abstratos, pois não houve nenhuma comprovação do alegado.

Aduz que o beneficiário é honesto, trabalhador, exerce profissão lícita, detém residência fixa, é pai de 01 (um) filho com 03 (três) anos de idade que depende do seu sustento.

Destacou que o paciente jamais cometeu o crime em questão, pois nem mesmo a vítima compareceu em juízo para ratificar seu depoimento prestado na Delegacia, tampouco os menores supostamente corrompidos, além de não ser integrante de nenhuma organização criminosa, tanto que sequer fora denunciado, como os demais, pelo art. 2º, §2º e §4º, inc. I, da Lei n.º 12.850/2013.

Declarou que a decisão que manteve a segregação cautelar não possui fundamentação suficiente, diante da evidente ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, devendo, portanto, ser revogada, ou caso não seja esse o entendimento, determinar a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).

Asseverou que manter desnecessariamente a segregação cautelar do paciente, com possibilidade de impor, no presente caso, outras medidas mais adequadas, seria antecipar os efeitos da pena.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
. (Id. 113856983)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações a autoridade coatora (Id. 114516478). Informações juntadas (Id. 114956).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior manifestou-se pela denegação da
ordem, assim sintetizando: (Id. 115869481)

“
Sumário:
Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pelo cometimento do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e corrupção de menores (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP, c/c art. 14, II c/c art. 29, ambos do Código Penal e art. 244-B do ECA). I) Negativa de autoria – Impertinência – Matéria que demanda aprofundada análise das provas, inviável em sede de habeas corpus. II) Busca-se a revogação do decreto preventivo, ante a ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a constrição cautelar – Inocorrência – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP) – Necessidade de se garantir a ordem pública e acautelar o meio social, dada à gravidade concreta do delito e periculosidade do agente que supostamente é integrante da organização criminosa denominada comando vermelho – III) Suscitada ainda, violação ao princípio da presunção de inocência – Impertinência – IV) Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Constrangimento ilegal não verificado.
Pela denegação da ordem
”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Cristiano Mendes Rodrigues
, contra ato emanado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.

Em resumo, descreve negativa de autoria, que a decisão que manteve a segregação cautelar não possui fundamentação suficiente, diante da evidente ausência dos requisitos do art. 312, do CPP e deve ser revogada ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão, além de destacar predicados favoráveis do paciente.

Transcrevo a decisão que decretou a prisão preventiva: (Id. 113856988 – pág. 147/149)

“(...) No ponto, esclareço que o abalo à ordem pública somente é caracterizado quando demonstrada a gravidade da conduta, diante da maneira de execução do delito, ou a periculosidade social do agente, devido ao seu histórico criminal.

No caso em tela, restou evidente a gravidade em concreto da conduta, uma vez que os elementos colhidos até o momento levam a crer que os representados tentaram matar a vítima como retaliação a um suposto assassinato ocorrido em data anterior, em que foi vítima um suposto integrante do Comando Vermelho.

Conforme declarações da vítima, os representados também são integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho, o que foi confirmado pelo relatório de investigação dos policiais civis.

Ao que consta no Inquérito Policial, a vítima foi atraída para o local dos fatos pelos próprios representados, e ao que tudo indica somente não foi assassinada porque consegui fugir no matagal às margens da rodovia.

Consta ainda que em análise do relatório de monitoramento eletrônico, constatou-se que o representado Orelei Aparecido de Oliveira esteve exatamente no local e horário dos fatos na forma narrada pela vítima, conferindo, à princípio, credibilidade nas declarações do ofendido, que reconheceu, sem sombra de dúvidas, todos os representados como sendo os autores da tentativa de homicídio.

Nesse cenário, entendo que a gravidade em concreto da conduta, em razão do modus operandi, aliados à notícia de que os representados são integrantes do Comando Vermelho, além do histórico criminal, são suficientes para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública risco à conveniência da instrução criminal.

Destarte, é necessário a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. (...)”.

O juiz
a quo
ao proferir a sentença de pronúncia, manteve a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos: (Id. 113856991 – 147/161)

Tendo em vista que os réus permaneceram presos durante todo o transcurso do processo, e considerando que não houve alteração fática posterior e que subsistem os requisitos legais da prisão cautelar, especialmente para manutenção da ordem pública, devido à gravidade em concreto da conduta, além de que a maioria deles serem apontados como integrantes do Comando Vermelho e de serem réus em outras ações penais em andamento, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de todos os réus, utilizando-se dos mesmos fundamentos lançadas na decisão que a decretou inicialmente (fundamentação aliunde), nos termos do art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação do alegado pela defesa demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Com efeito, ao decretar-se a prisão preventiva, a autoridade impetrada destacou a comprovação da materialidade delitiva, a presença de indícios suficientes de autoria e a necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista, especialmente, a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada no
modus operandi
utilizado nas condutas delituosas, demonstrando a gravidade concreta dos crimes e a periculosidade do paciente.

In casu
, o
fumus comissi delicti
restou evidenciado através do depoimento dos policiais responsáveis pelas investigações, bem como, pela palavra da suposta vítima, que apesar de não ter sido encontrada para ser ouvida em juízo, perante a autoridade policial, reconheceu todos os réus como sendo os autores da tentativa de homicídio.

Ademais, imperioso destacar que se trata de delito hediondo e teria supostamente acontecido como retaliação por um assassinato que aconteceu em data anterior, em que foi vítima um suposto integrante de organização criminosa.

Isso porque, conforme a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal “
A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública
” (RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018) – grifei

Desta forma, verifica-se que o decreto constritivo não se ressente de fundamentação, mas, ao contrário, está respaldado em justificativas idôneas e suficientes à manutenção da segregação provisória, e encontra-se devidamente fundamentadas na garantia da ordem pública, o que somando-se ao fato da probabilidade de reiteração delitiva, que fica evidente diante dos elementos concretos que circundam os antecedentes do autuado, visto que a paciente
responde a outras ações penais
,

conforme folha de antecedentes criminais de Id. 113856987 – pág. 51 até 53, logo, exige-se do poder judiciário a adoção da medida para garantir a ordem pública.

É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA – PACIENTE CONDENADO RECENTEMENTE PELA PRÁTICA DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – GRAVIDADE CONCRETA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES IN CASU – ART. 282, § 6º, DO CPP – ORDEM DENEGADA. 1. As inferências da defesa não elidem de pronto as afirmações lançadas na denúncia, que bem pormenoriza a conduta do paciente, sendo certo que a prova da ausência de provas da prática de tráfico de drogas exige melhores elementos de convicção, a serem propiciados no momento processual oportuno. 2. Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal. Ordem denegada.” (N.U 1019595-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33, CAPUT, 35, CAPUT, C.C ART. 40, VI DA LEI 11.343/06, ART. 243, CAPUT, E 244-B DO ECA, ART. 286, CAPUT, 287, CAPUT, E ART. 288, CAPUT, DO CP – ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE - GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS – REITERAÇÃO DELITIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIORMENTE IMPOSTA PARA CONCESSÃO DO SEMIABERTO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO DESLIGADO – PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA - PRISÃO EFETUADA EM COMARCA DIVERSA – RENITÊNCIA ANTAGÔNICA - PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada o decreto da prisão cautelar como forma de se resguardara ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados e as circunstâncias que envolveram as condutas, tratando-se de crime de tráfico , associação para o tráfico , associação criminosa, corrupção de menores, venda de entorpecentes para adolescentes, e incitação ao crime, além do fato de que, no momento da abordagem, o paciente que encontrava-se em monitoramento eletrônico (tornozeleira), a qual inclusive, estava desligada, circunstâncias que evidenciam o desrespeito à regras impostas e o risco que sua liberdade representa à ordem pública ( periculum libertatis).Obstinação infracional evidenciada” (N.U 1017846-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020).

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, a paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da prisão preventiva.

Assim, ao ser pronunciado, o juiz de primeiro grau, verificou-se que os requisitos da prisão preventiva permaneciam, pois não houve alteração fática posterior e permanecendo os requisitos legais da prisão cautelar.

Nesta esteira, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de ser desnecessária fundamentação exaustiva para a manutenção da prisão preventiva, admitindo o mero reconhecimento da permanência dos motivos que justificaram sua decretação inicial, desde que presentes os respectivos pressupostos (art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal), como ocorreu na hipótese vertente.

Nesse sentido:

"3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Desse modo, a manutenção da custódia preventiva pela sentença condenatória atende ao comando do art. 312 do Código de Processo Penal." (HC 528.214/PR - Sexta Turma - Relatora Ministra Laurita Vaz - J. 19.9.2019 - DJe 1.10.2019)

Nesse contexto, considerando as circunstâncias do presente caso, bem como a suposta gravidade do delito processado, além do recorrente ser reincidente e o fato de que o acusado permaneceu segregado durante a instrução processual, impõe-se a manutenção da prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSEDIAR POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO, CRIANÇA, COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO.ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARMAZENAR, POR QUALQUER MEIO, FOTOGRAFIA, VÍDEO OU OUTRA FORMA DE REGISTRO QUE CONTENHA CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRAFIA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE LIBERDADE. FUNDAMENTOS DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA MANTIDOS. AUSÊNCIA DE NOVO TÍTULO. REQUISITOS DA PREVENTIVA JÁ ANALISADOS POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RHC 96.341/RS. MERA REITERAÇÃO. RÉU PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme precedente desta Quinta Turma, a manutenção da custódia cautelar, por ocasião de sentença condenatória superveniente, não possui o condão de tornar prejudicado o habeas corpus em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo. Precedente. [...]. (HC n. 620.0035/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) 2. Na hipótese, os fundamentos utilizados na sentença, em relação à necessidade da prisão, em nada inovaram quanto ao decreto constritivo originário, apenas negando o direito do recurso em liberdade. 3. A aventada ausência dos requisitos autorizadores para a custódia cautelar bem como a alegada ausência de contemporaneidade já foram apreciadasnesta Corte no julgamento do RHC n. 96.341/RS que visava à revogação do decreto prisional e foi desprovido, cuida-se, portanto, de mera reiteração. 4. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (HC 442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 591.586/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021) ”

“[...] A decisão que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade da decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos que justificam a medida excepcional. A jurisprudência das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. ” (N.U 1005383-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019”

Neste diapasão, presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar, bem como que o mesmo permaneceu segregado cautelarmente durante toda a instrução criminal, impõe-se a manutenção da prisão da recorrente.

Igualmente, a preventiva com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos de autoria, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade.

Além do mais, o inciso LXI, do artigo 5º da Constituição Federal, permite a possibilidade de prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, não constituindo óbice ao recolhimento, nos casos de verificação da concreta necessidade de decretação do encarceramento provisório, o que presume haver, dado o teor das informações do juízo de primeiro grau.

Por outro lado, a alegação de que ostenta predicados pessoais favoráveis, contudo, as condições pessoais do paciente, não são óbices a manutenção da prisão preventiva, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais.

Neste sentido, o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal, vejamos:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”(www.tjmt.jus.br)”

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Esta Corte Superior possui entendimento firme de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Habeas corpus não conhecido (...). (HC 365.899/AM, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 20.9.2016, DJe 29.9.2016)”

Ademais, o fato de o paciente ser genitor de 01 (um) filho com 03 (três) anos de idade, na qual depende dele para o sustento, por si só, não enseja a revogação da prisão preventiva, uma vez que ausente qualquer elemento probatório apto a demonstrar a imprescindibilidade do paciente no cuidado de seu filho menor de 12 (doze) anos, e estando devidamente demonstrada a necessidade e adequação da medida extremada, fica inviabilizada a revogação da segregação cautelar ou sua substituição por prisão domiciliar.

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e a finalidade útil do processo.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido
” (HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E mais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o favorecido nessa ordem se encontra enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”.

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Por todo exposto, em dissonância com o Parecer ministerial
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Cristiano Mendes Rodrigues
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022